Tribunal: TJDFT
Processo: 0037321-90.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037321-90.2006.8.07.0001 RECORRENTE: LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria efetuou a exclusão dos nomes dos causídicos (certidão de ID 45224937) após a renúncia noticiada no ID 45189642 e considerando-se que há outros patronos constituídos pela recorrente LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA nos presentes autos, ficando dispensa a notificação (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil), aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 44589357. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024